Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo embargado.
2 – Embargos de declaração. Contradição no acórdão. Em melhor análise dos fatos, entendo presente contradição no acórdão, no ponto em que condenou a ré ao pagamento de indenização pelo atrasos na entrega do imóvel. O acórdão embargado entendeu que o prazo de entrega do imóvel (30/06/2015), quando acrescido a tolerância de 180 dias, encerrou-se no dia 27/12/2015. O imóvel foi entregue no dia 11/12/2015 (ID 16192579), de modo que se afasta a mora, que é o fundamento para o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais em razão da mora.
3 – Juros de obra. Distinção. Os juros de obra são devidos, por força de contrato, à instituição financeira pelo capital empregado no empreendimento. O pagamento de indenização pela promitente vendedora se dá a título de ressarcimento pelo pagamento dos juros de obra decorre da mora no cumprimento do contrato (art. 395 do Código Civil): "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período detolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). Contudo, no caso em exame não houve mora do promitente vendedor, de modo que não se aplica a jurisprudência dominante sobre a obrigação de indenizar pelo pagamento de juros de obra.
4 – Juros de obra. Destinação econômica. Ausência de vantagem exagerada. Se não há inadimplemento do promitente vendedor, não há fundamento jurídico para compelir o empreendedor a indenizar o consumidor. Eventual pretensão do consumidor, em face da instituição financeira poderia se fundar em prática abusiva, pela ocorrência de vantagem exagerada ao fornecedor (art. 51, inciso IV, § 1o., inciso III do CDC) que também não foi demonstrada. Com efeito, no período de janeiro a março de 2016, período em que os boletos não foram gerados, a autora não pagou as prestações devidas do financiamento, porém utilizou-se do capital representado pelo bem financiado. Assim, não vislumbro fundamento jurídico para o acolhimento do pleito da autora. Embargos de declaração a que se dá provimento, com efeitos infringentes, para modificando o acórdão, reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.